Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710781-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: STEPHANNY KELLY SILVA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra a decisão que determinou a retificação da planilha de débito apresentada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de STEPHANNY KELLY SILVA DE MELO. A parte agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de considerar os gastos com IPVA e com os reparos do vício oculto no veículo para abatimento do valor da adjudicação do bem. Defende que, enquanto houver discussão acerca dos valores que devem ser abatidos do valor da adjudicação, o feito deve prosseguir com relação ao valor homologado no julgamento do agravo de instrumento n. 0729773-77.2023.8.07.0000, devidamente atualizado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito quanto ao valor já homologado por este Tribunal. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registra-se que a discussão acerca dos valores a serem abatidos do valor da adjudicação depende da manifestação da parte contrária, em respeito ao contraditório e do julgamento de mérito pelo colegiado. Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, especificamente quanto ao prosseguimento do feito executivo pelo valor reconhecido anteriormente no julgamento do agravo de instrumento n. 0729773-77.2023.8.07.0000, observa-se que a referida pretensão não foi deduzida perante o Juízo de origem, portanto, não foi objeto da decisão agravada, razão por que a apreciação na esfera recursal implicaria supressão de instância. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator